Tribunal: TJBA
Processo: 8180810-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8180810-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAILSON DANTAS DE ALMEIDA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CATEGÓRICA. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ACUSADO. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. SÚMULA 582/STJ. RECURSO MINISTERIAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ. REFORMULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Os elementos de prova coligidos aos autos, notadamente as firmes e detalhadas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, comprovam de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito imputado. O reconhecimento inequívoco do apelante pela vítima, realizado tanto no momento da prisão quanto em juízo, aliado à apreensão do veículo subtraído em sua posse, três meses após o crime, demonstra cabalmente sua responsabilidade penal. A grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo afasta qualquer possibilidade de desclassificação para furto, confirmando a tipificação no art. 157 do Código Penal. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão e perícia do instrumento, quando existentes outros elementos probatórios idôneos, como o firme depoimento da vítima prestado sob o crivo do contraditório. Reforma da sentença para reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, CP. Pena definitiva redimensionada para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8180810-44.2022.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como apelantes/apelados, MAILSON DANTAS DE ALMEIDA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR